Tribunal: TJSP
Processo: 1502320-06.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Roubo majorado e receptação, em concurso material. Réu que adquire motocicleta pela internet tendo ciência de que ela era produto de furto. Acusado que utiliza o veículo, junto de outros três comparsas desconhecidos, para a prática de roubo contra a vítima Afonso, subtraindo a mochila dele. Posteriormente, policiais militares, em patrulhamento, que avistam o réu na condução da moto e

Ementa:
Roubo majorado e receptação, em concurso material. Réu que adquire motocicleta pela internet tendo ciência de que ela era produto de furto. Acusado que utiliza o veículo, junto de outros três comparsas desconhecidos, para a prática de roubo contra a vítima Afonso, subtraindo a mochila dele. Posteriormente, policiais militares, em patrulhamento, que avistam o réu na condução da moto e ele, ao notá-los, a abandona e passa a correr a pé, dispensando na fuga a mochila do ofendido. Denunciado que, ao ser abordado, admite a prática dos ilícitos. Prova hábil à condenação. Palavras do ofendido Afonso coerentes e precisas e que estão em sintonia com o depoimento do policial militar. Condenação pelos dois crimes de rigor, com a nota de que inviável a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa. Causa de aumento do concurso de agentes bem reconhecida. Pena do roubo bem dosada, com a nota de que a reprimenda da receptação comporta reforma apenas para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Redução da fração de aumento, em razão da preponderância da agravante de reincidência, em conformidade com o artigo 67, do Código Penal. Regime fechado necessário. Disposição do artigo 387, § 2o, do C. P. Penal, que não possui o condão de autorizar, de plano, a atenuação do regime, circunstância esta que deverá ser analisada em incidente próprio, pelo Juízo da Execução. Apelo parcialmente provido.